Tribunal: TJSP
Processo: 2087941-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE JUSTIÇA 4.0, QUE DETÉM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA JULGAMENTO DAS AÇÕES ACIDENTÁRIAS DO INTERIOR E DO LITORAL – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA FUNCIONAL QUE, PORTANTO, É ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 385/2021, DO CNJ,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE JUSTIÇA 4.0, QUE DETÉM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA JULGAMENTO DAS AÇÕES ACIDENTÁRIAS DO INTERIOR E DO LITORAL – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA FUNCIONAL QUE, PORTANTO, É ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 385/2021, DO CNJ, E DO PROVIMENTO CSM No 2.660/2022, DO E.TJSP – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.